Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702467-72.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI, EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO e por BANCO DO BRASIL contra sentença da 2a Vara do Gama que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de ACTM GESTÃO DE ATIVOS LTDA e FRANCISCA NATÂNIA TAVARES DOS REIS, reconheceu excesso na execução. O julgamento foi convertido em diligência. Foi facultado ao Banco do Brasil que comprovasse, por meio de documentos, a efetiva prestação de serviço de assessoria financeira relativo à cobrança da “comissão flat”, no prazo de 5 dias. O banco requer "a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias a fim de atender o determinado por este d. juízo”, DEFIRO o pedido. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator